Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-48.2021.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001150-48.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[M. CAETANO ROSA & CIA LTDA - CNPJ: 06.032.227/0001-03 (APELADO), MATEUS ROQUE BORGES - CPF: 226.155.688-84 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE COBERTURA – PROPRIETÁRIO DA CARGA – PESSOA FÍSICA DIVERSA DA EMPRESA TRANSPORTADORA – ENQUADRAMENTO COMO TERCEIRO – FALHA DE MANUTENÇÃO NO DISCO DO TACÓGRAFO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INTERFERIU PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – TERMO DE RECIBO E QUITAÇÃO PRESENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – ADEQUAÇÃO
EX OFFICIO
– RECURSO
DESPROVIDO
.

Se o remetente da mercadoria transportada é pessoa física, portanto, diversa da empresa transportadora - ainda que sócio desta - aplica-se o art. 49-A do CC/2002, a fim de considerar o proprietário da carga um terceiro na relação jurídica contratual de seguro de transporte.

Não há que se falar em exclusão de cobertura por falta de manutenção nos discos do tacógrafo, se não

restou demonstrado o
nexo causal entre tal falha e o sinistro.

O termo de recibo e quitação é documento suficiente para comprovar o pagamento, quando assinado pelo embarcador dos produtos transportados e por duas testemunhas.

A Taxa Selic possui natureza dúplice e variável, devendo, portanto, ser substituída por juros legais de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC a contar da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001150-48.2021.8.11.0012

APELANTE: HDI GLOBAL SEGUROS S.A.

APELADA: M. CAETANO ROSA & CIA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro n. 1001150-48.2021.8.11.0012, proposta por
M. CAETANO ROSA & CIA LTDA.,
para o fim de condenar a ora Apelante ao pagamento de indenização securitária à Apelada, no importe de R$38.300,00 (trinta e oito mil e trezentos reais), atualizado pelo índice IPCA, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 253375332).

Inconformada, a Apelante requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de cobrança, ao argumento de que o contrato prevê o pagamento de indenização quando o sinistro envolver a carga de terceiros, e, no caso, a carga pertence ao próprio transportador, porém, sob a figura de pessoa física.

Ainda, aduz que há causa excludente de cobertura securitária, consistente na falha de manutenção quanto à troca dos discos do tacógrafo do veículo.

No mais, defende que não há prova da quitação dos prejuízos perante o terceiro proprietário da carga, e, por fim, pede que a correção monetária comece a fluir do ajuizamento da ação.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, consoante ID. 254818661.

Contrarrazões ID. 253375344, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro n. 1001150-48.2021.8.11.0012,
para o fim de condenar a Seguradora Apelante ao pagamento de indenização securitária à Apelada, no importe de R$38.300,00 (trinta e oito mil e trezentos reais), atualizado pelo índice IPCA, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 253375332).

Inconformada, a Apelante requer a reforma da sentença ao argumento de que o contrato prevê o pagamento de indenização somente quando o sinistro envolver a carga de terceiros, e, no caso, a carga pertence ao próprio transportador, porém, sob a figura de pessoa física.

Ainda, aduz que há causa excludente de cobertura securitária, consistente na falha de manutenção quanto à troca dos discos do tacógrafo do veículo, bem como defende que não há prova da quitação dos prejuízos perante o terceiro proprietário da carga, e, por fim, pede que a correção monetária comece a fluir do ajuizamento da ação.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, quanto ao primeiro ponto de inconformismo, há clara distinção entre as pessoas do transportador, que é a empresa Apelada (pessoa física), e do proprietário da carga, que é produtor rural Márcio Caetano Rosa (pessoa física).

Nessa toada, denota-se que se trata de
pessoas diversas
que, embora possuam conexão em razão de a pessoa física ser proprietário da pessoa jurídica, não há como afastar a distinção entre ambas, de modo que,
na relação jurídica entre a transportadora e a seguradora, o proprietário da carga, Márcio Caetano Rosa, figura como
TERCEIRO
.

Assim, em resumo, tem-se que o remetente da mercadoria transportada (soja em grãos) é a pessoa física
MÁRCIO CAETANO ROSA,
sendo destinatária a empresa Agrícola Alvorada S/A, figurando como transportadora a empresa
M. CAETANO ROSA & CIA. LTDA,
que contratou o seguro junto à Apelante.

Assim, na esteira do art. 49-A do CC/2002,
“a
pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”
,
razão pela qual deve ser rechaçado o argumento presente nas razões recursais, de identidade de partes e afastamento da cobertura securitária.

No mais, quanto à exclusão de cobertura por falha de manutenção, melhor sorte não assiste à Recorrente, visto que
não restou demonstrado o
nexo causal entre a falha de manutenção no tacógrafo e o sinistro
, consoante determina o próprio contrato.

Isso porque, o contrato em tela (ID. 173470377) expressamente prevê que há excludente de cobertura quando ficar estabelecido o "nexo causal" com o evento, ou seja, que o acidente de trânsito tenha ocorrido como consequência de qualquer dos fatores listados abaixo:

IV RISCOS NÃO COBERTOS

(...)

Fica ainda entendido e acordado que esta apólice, em nenhuma hipótese, se reverterá para garantir quaisquer perdas ou danos aos bens transportados que sejam causados em decorrência de quaisquer dos seguintes fatores:

a)­ Excesso de velocidade do veículo transportador;

b)­ Excesso de peso (da carga e/ou do veículo transportador, conjuntamente) ;

c)­ Excesso de altura (de veículo transportador e carga, conjuntamente)

d)­ Veículos que apresentem falhas de manutenção (a exemplo de freios, suspensão, pneus, faróis, etc.);

e)­ Motoristas que estejam sob a influência de álcool e/ou entorpecente enquanto na condução do veículo.

Todos os fatores acima representarão excludente de cobertura
quando ficar estabelecido o "nexo causal" com o evento, ou seja, que o acidente de trânsito tenha ocorrido como consequência de qualquer destes fatores.
(destaquei).

Ocorre que,
in casu,
não foi comprovado o nexo causal entre quaisquer desses fatores e o acidente.

Ademais, como bem ponderou o juízo
a quo,
o disco de tacógrafo é apenas um dispositivo utilizado em veículos com o intuito de monitorar o seu tempo de uso, velocidade e quilometragem percorrida, e, no caso, em nada influenciou para a ocorrência do acidente, que teve como causa o estouro de um pneu.

Assim, por não se poder afirmar que a falha de manutenção do tacógrafo tenha sido a causa do acidente, a ponto de configurar o nexo causal exigido pelo próprio contrato, descabe falar em exclusão da cobertura.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE COBERTURA DE SINISTRO POR FALTA DE “DISCO DE TACÓGRAFO” – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE TESE NO SENTIDO DE QUE APENAS A FALTA DO EQUIPAMENTO (DISCO DE TACÓGRAFO) NÃO SERIA SUFICIENTE PARA NEGAR A COBERTURA DO SEGURO – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE CULPA DO SEGURADO POR OUTROS MEIOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO POR AMBAS AS PARTES NEGADO PELO JUÍZO – NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO – CERCEAMENTEO DE DEFESA CONFIGURADO – APELO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA - OMISSÕES CARACTERIZADAS – MAJORAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 85, § 11 DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NECESSÁRIA EM FACE DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR/APELANTE/EMBARGANTE – PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS – SEGUNDOS EMBARGOS INTERPOSTOS - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OMISSÕES E OBSCURIDADES - INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há dúvidas de que em contrato envolvendo seguro incide o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretadas, em tese, as cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor; e com esse viés impõe-se destacar que
não é viável negar cobertura de seguro efetivamente existente e em vigência simplesmente por falta de equipamento descrito no contrato de adesão (disco de tacógrafo), sobretudo quanto possível que se socorra de outros meios para aferir se o segurado deu causa ao sinistro. Em sendo assim, havia necessidade de instrução do feito, o que foi impedido por julgamento antecipado da lide, acarretando cerceamento de defesa, eis que houve pedido, em tempo hábil, de produção de provas, por ambas as parte.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quanto presentes um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, sendo, no caso, considerado pertinente o pedido no tocante à majoração da verba honorária advocatícia, com fulcro no artigo 85, § 11 do CPC e também pela plausibilidade de inversão do ônus da prova em primeiro grau, ante a hipossuficiente da parte autora/apelante.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
(N.U 1000400-14.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA nsporte e correção monetária efetivo prejuízo FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022) (destaquei).

No mais, alega a Apelante que o simples recibo e termo de quitação não são suficientes para demonstrar que o valor do prejuízo foi realmente pago pela transportadora ao proprietário da carga, razão pela qual não haveria que se falar em ressarcimento/indenização.

Contudo, nesse ponto também não lhe assiste razão.

Isso porque o termo de recibo e quitação juntado no ID. 173470386 é documento suficiente para comprovar o pagamento, pois está assinado pelo embarcador dos produtos transportados e por duas testemunhas.

Por fim, a Apelante
pede que a
correção monetária
comece a fluir do ajuizamento da ação, ao passo que a sentença fixou a contar do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, cumulada com
taxa SELIC no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Nesse ponto, apenas, a sentença merece reforma, ainda que de ofício, por se tratar de questão de ordem pública, a qual não implica em
reformatio in pejus.

A Taxa Selic possui natureza dúplice e variável, razão pela qual não deve ser utilizada, de modo que os juros legais na ordem de 1% ao mês devem ser aplicados no caso, desde a citação, e a correção monetária pelo INPC a contar da contratação (31/10/2020), nos termos da Súmula 632 do STJ, que dispõe:
“nos contratos de
seguro
regidos pelo Código Civil, a
correção

monetária
sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o
efetivo
pagamento”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SENTENÇA PARCIAL – CONDENAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DA CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – SUMULA N. 632 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – NÃO CONFIGURADA – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O enunciado dá Súmula 632 do STJ dispõe que “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

O acolhimento do pleito indenizatório em valor inferior ao requerido na inicial não importa em sucumbência recíproca.
(N.U 1026503-49.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Nessa senda, ainda que se considere a adequação dos consectários da mora, os pedidos recursais devem ser totalmente desprovidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e,
de ofício, afasto a aplicação da Taxa Selic, substituindo-a por juros legais de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC a contar da contratação (31/10/2020), nos termos da Súmula 632 do STJ.

Por fim, majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024